Tribunal: STJ
Processo: 0817174-76.2023.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062058 - PI
(2025/0376773-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CLAUDIANA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÓBICE DA
INADEQUAÇÃO DOS
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS PARA REDISCUTIR MÉRITO. EFEITO MODIFICATIVO
PRETENDIDO AFASTADO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: f0a9e74c-95b0-4596-a80a-d8bfddc2f2c7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062058 - PI
(2025/0376773-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CLAUDIANA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÓBICE DA
INADEQUAÇÃO DOS
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS PARA REDISCUTIR MÉRITO. EFEITO MODIFICATIVO
PRETENDIDO AFASTADO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIANA SILVA DOS
SANTOS ao acórdão de fl. 738 que negou provimento ao agravo regimental.
Em suas razões (fls.
), a embargante alega “erro” e negativa de
748/755
prestação jurisdicional decorrentes de aplicação rigorosa do princípio da dialeticidade,
com indevida mitigação dos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade,
pedindo a relativização do óbice para apreciação do mérito do recurso especial.
Requer seja atribuído efeito modificativo ao julgado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55819786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:57
Código de Controle do Documento: 15697d29-3c36-4014-96c0-b2bd384ff6e7

Conforme dispõe o
do CPP, os embargos de declaração prestam-se
art. 619
a sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
No caso dos autos, não se vislumbra nenhum dos vícios alegados.
A decisão embargada (Sexta Turma) negou provimento ao agravo
regimental por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
não conheceu o agravo em recurso especial, aplicando a

Súmula 182/STJ.
Foi analisada, exclusivamente, a regularidade formal do agravo em recurso
especial (dialeticidade) e o descompasso entre as razões de agravo e o fundamento de
inadmissão (
.
Súmula 7/STJ)
Não houve exame do mérito penal (insuficiência de provas, desclassificação,
precedentes do STJ, tese do STF), por ser desnecessário ante o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
A alegada negativa de prestação jurisdicional funda-se na não apreciação
do mérito penal (absolvição e desclassificação). O acórdão embargado examinou o
ponto essencial ao julgamento do agravo regimental – a ausência de impugnação
específica ao fundamento de inadmissão (
–, transcrevendo a
Súmula 7/STJ)
(
Súmula 182/STJ
é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
) e citando precedentes que
especificamente os fundamentos da decisão agravada
exigem demonstração concreta da não incidência da Súmula 7/STJ.
Não havia, na espécie, necessidade de examinar o mérito do Recurso
Especial, pois a dialeticidade é questão prejudicial e suficiente para manter o não
conhecimento. Inexistente omissão sobre ponto essencial do objeto decidido.
As teses de mérito apresentadas pela embargante –
VII, do CPP (
art. 386,
O
[...]
– fl. 753) e
juiz absolverá o réu
VII – não existir prova suficiente para a condenação
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar
[...]
ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas
será submetido às seguintes
[...]
[...]
[...]
penas: I – advertência
II – prestação de serviços
III – medida educativa
§
[...] – fls. 754) –, bem como os precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados
2o
(AgRg no
– fls.
; AgInt no
– fl.
AREsp n. 1.636.869/AM
752/753
AREsp n. 741.686/RO
754; e AgRg no HC n.
– fl. 755), não se relacionam com vícios específicos
701.456/SC
do acórdão embargado, mas com o mérito não apreciado em razão do óbice
processual. Na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, as
Documento eletrônico VDA55819786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:57
Código de Controle do Documento: 15697d29-3c36-4014-96c0-b2bd384ff6e7

razões recursais revelam inconformismo com o resultado, buscando reabrir o mérito
por via dos embargos.
Eventual descontentamento com o julgado não tem o poder de tornar
cabíveis os embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir a lide, por
mais que a parte sustente insatisfação com as respostas dadas.
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55819786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:57
Código de Controle do Documento: 15697d29-3c36-4014-96c0-b2bd384ff6e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0376773-0
AREsp 3.062.058 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08171747620238180140 8171747620238180140
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIANA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIANA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544950<320119212@
2025/0376773-0 - AREsp 3062058 Petição : 2026/0013731-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 08856E7F-4D7A-475A-B3FF-5C27EB7BB166